Tribunal: CARF
Processo: 10925.906121/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.906121/2011-50
ACÓRDÃO
3002-003.165 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/07/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar.
Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou
comprovada no curso do processo administrativo. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
assim comprovar a pertinência do crédito pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.165 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906121/2011-50
2
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha (substituto[a] integral), Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
que não reconheceu o direito creditório do contribuinte e não homologou a compensação
declarada nos PERD/COMP no 15319.23035.281108.1.3.01-5935 e 28748.82607.171208.1.3.01-
3120 e indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PERDCOMP no
08949.56556.281108.1.1.01-3071.
A interessada tomou ciência e irresignada apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, deduzindo em sua defesa os seguintes argumentos:

1. Nulidade por erro de capitulação legal;
2. Ausência de consideração do saldo credor do período anterior no cálculo do direito
creditório do trimestre.
Em julgamento, acordaram os membros 2a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, para rejeitar a nulidade alegada e,
no mérito, não reconhecer o direito creditório objeto do presente processo.
Irresignada, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual alega que os
créditos de IPI do 2o Trimestre de 2007 seriam legítimos, pois, decorreriam de operações regulares
acobertadas pelo direito ao ressarcimento tal como disposto na legislação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS, Relator
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.165 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906121/2011-50
3
O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme se verifica dos autos, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo ora Recorrente sob o seguinte fundamento:
“Quanto aos cálculos do direito creditório e do saldo credor do período anterior, o
relatório fiscal que dá suporte ao Despacho Decisório bem fundamenta as glosas,
sobre as quais, a Manifestante não apresentou argumento que pudesse ilidir a
pretensão fiscal.
Informou, ainda, a autoridade fiscal, que a Manifestante deixou de proceder aos
estornos de créditos em razão de solicitações anteriores de ressarcimentos, o que
absorveu seu saldo credor.”

De fato, a Manifestação de Inconformidade não apresenta qualquer fundamento e
muito menos prova no sentido de demonstrar a existência do direito creditório.
Conforme consta do Despacho Decisório, pela análise do Demonstrativo de
apuração do saldo credor ressarcível, não haveria valores de créditos reconhecidos.
Em sentido contrário, o Livro registro e apuração do IPI, relativo ao período de
01.03.07 a 31.03.07, apresentado pelo contribuinte, informa existir saldo credor para o período
seguinte.
Em que pese a informação da existência de saldo credor para o período seguinte, a
Recorrente não traz elementos sobre a composição de tal crédito, limitando-se, a alegar que as
razões que teriam levado ao não reconhecimento do ressarcimento do IPI, outrora requerido,
seria o fato da autoridade fiscal ter entendido que certas operações não dariam direito ao crédito,
nestes termos:

“Ademais, se as notas fiscais que acobertaram o pedido de ressarcimento objeto de
análise, referem-se a operações que conferem o direito ao crédito do IPI, a
exemplo, compra para industrialização, compra de bem para ativo imobilizada,
retorno de remessa para troca de produtos, devolução, CFOP’s 2949, 2101, 2201 e
2551, está caracterizado sem sombra de dúvidas o direito da ora Recorrente de
valer-se dos créditos do imposto destas operações, exatamente como considera a
legislação, Decreto no 7.212/2010 que regulamenta a cobrança, fiscalização,
arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, in
verbis:
[...]
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.165 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906121/2011-50
4
Nesta senda, é forçoso concluir que a autoridade quando da análise do pedido de
ressarcimento dos créditos de IPI do 2o Trimestre de 2007, representado pelo no
08949.56566.281108.1.1.01-3071, para posterior compensação com os créditos
descritos no demonstrativo no 15319.23035.281108.1.3.01.5935, tinha acesso aos
elementos necessários para deferi-lo integralmente, qual seja, cópia da escrituração
nos livros próprios, documentos anexo ao presente recurso (doc. 03), sem olvidar
no conhecimento do determinado e disposto na legislação de regência, (artigo 11
da Lei no 9.779/99 e artigo 229 do Decreto no 7.212/2010).”

Como se vê, a Recorrente, apesar de alegar que a d. Autoridade Fiscal teria deixado
de considerar operações com direito ao crédito do IPI, não traz nenhum elemento nos autos nesse
sentido e nem ao menos descreve que operações seriam essas.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado.

Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes. O ônus da prova é a
incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe são favoráveis no processo,
visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a organização e vinculação dos
documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a reunião de suas informações,
pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensáveis para um convencimento
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Sendo o ônus da prova da Recorrente, deveria ter juntado aos autos todos os
documentos necessários para comprovar a existência do crédito pleiteado, dentre eles, em
especial, as notas fiscais de entrada e que deram origem aos créditos.
Portanto, a Recorrente não utilizou da faculdade de apresentar documentos
pertinentes, suficientes e necessários, a fim de comprovar o crédito utilizado na compensação não
homologada.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.165 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906121/2011-50
5

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 76
DF CARF MF
Original